Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006689-36.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71278461) interposto por ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 45738997):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – VALOR INCONTROVERSO – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido da possibilidade de expedição do precatório da parte incontroversa em execução contra a Fazenda Pública.
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.
(N.U 1006689-36.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 03/06/2020)
Foram opostos Embargos de Declaração restaram acolhidos sem efeitos infringentes (id. 61392472):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS PELA FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial, nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC.
Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
(N.U 1006689-36.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 07/10/2020)
Posteriormente foram opostos novos embargos que foram rejeitados (id. 68293488).
Na espécie, o presente recurso foi interposto apresentando como causa de pedir que foram violados artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 71370499).
Contrarrazões no id. 71870568.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC
A partir da suposta violação artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido possui obscuridade, porquanto o acórdão indica “que uma declaração administrativa é mais válida que a outra, sem entretanto apontar NENHUMA EVIDÊNCIA que o faça escolher entre ambas”.
Todavia, para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição/obscuridade, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação encontra-se em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633). 3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Ora, o acórdão foi claro ao dispor as razões pelas quais foi reconhecido o abatimento de R$ 190.240,27 (cento e noventa mil, duzentos e quarenta reais, vinte e sete centavos), conforme trecho do voto condutor transcrito (id. 65863993):
Agora, a Embargante opõe novos embargos de declaração afirmando suposta obscuridade, sob o pretexto de que o Estado de Mato Grosso apenas comprovou que ela teria recebido R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), dos R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) abatidos.
Ocorre que, não obstante a patente inovação recursal, já que primeiramente nada havia sido recebido e agora teria sido parcialmente recebidos valores, importante visualizar que a Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme afirmado no acórdão embargado.
Outrossim, pela simples leitura do acórdão, sobressai que a decisão objurgada aponta de forma clara e objetiva os motivos que levaram a rejeição da fundamentação supostamente obscura, demonstrando, assim, que a afirmação de vício no acórdão reveste-se unicamente de mero inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, nota-se que não há obscuridade/contradição quando o julgador entende que o Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, uma vez que houve fundamentação de forma clara as razões pela qual não foram acolhidas as teses da Recorrente, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça